Tribunal: TJMT
Processo: 0045197-05.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045197-05.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 056.239.201-79 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIA CAROLINE BARBOSA DE OLIVEIRA CIDADE - CPF: 599.661.302-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0045197-05.2019.8.11.0042

RECORRENTE: JUDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 155 DO CÓDIGO PENAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – RÉU CITADO POR EDITAL – PROCESSO SUSPENSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – FATOS OCORRIDOS HÁ APROXIMADAMENTE 3 (TRÊS) ANOS – PREJUÍZOS À DEFESA NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA CARACTERIZADA – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante do risco concreto de perecimento da prova testemunhal pelo decurso do tempo, mostra-se justificável sua produção antecipada.

A produção antecipada de provas não acarreta qualquer prejuízo ao acusado, uma vez que, além de o ato ser realizado na presença de defensor público, nada impede que, retomado futuramente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas novas provas consideradas úteis à defesa, ou repetidas, se indispensável, as provas produzidas antecipadamente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0045197-05.2019.8.11.0042

RECORRENTE: JUDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de JUDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO, contra decisão que deferiu o pedido de produção antecipada de provas formulado pelo Ministério Público Estadual, na ação penal no

0045197-05.2019.8.11.0042
,
que se encontra suspensa, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (cf. Id. n.o 141299881).

Em suas razões, a defesa sustenta que “
a antecipação probatória não pode se tornar uma rotina, uma regra, devendo ser aplicada apenas em casos extraordinários, e para provas específicas que podem se perder, e não para todas as provas testemunhais do processo, como se fez no presente caso, ainda mais sob a mera fundamentação genérica do decurso do tempo
”.

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso para os Tribunais Superiores
(cf. Id. n.o 141299886)
.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(cf. Id. n.o 141299888)
.

Em juízo de retratação, a decisão impugnada foi mantida por seus próprios fundamentos (cf. Id. n.o 141299889
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.o 146641665).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0045197-05.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a Defensoria Pública pretende a reforma da decisão que deferiu a produção antecipada de provas, consistente na oitiva judicial da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Consta nos autos que o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, pelos seguintes fatos (cf. Id. n.o 141299863 – pág. 1/2):

“Ressai de todo contexto fático dos autos de inquérito policial que no dia 24 de novembro de 2019, por volta das 10h40min, em residência situada na rua 02, quadra 05, no 09, bairro Jardim Buriti, em Cuiabá/MT, o denunciado JUDSON, subtraiu, para si, uma faca, um molho de chaves e dois controles remotos, avaliados indiretamente às fls. 28 em R$ 90,00 (noventa reais), pertencentes à vítima Flávia Caroline Barbosa de O. Cidade.

Segundo restou apurado, no dia e hora dos fatos, JUDSON aproveitou que o automóvel do enteado da vítima Flávia Caroline estava aberto e subtraiu um molho de chaves e dois controles remotos.

Incontinenti, o larápio JUDSON saiu testando os controles dos portões nas casas e verificou que abriu o portão da residência de Flávia, após, adentrou no local e dirigiu-se ao quintal.

Posteriormente, a vítima chegou no local e deparou com o denunciado portando uma faca de sua propriedade.

A polícia militar foi acionada e logrou deter JUDSON em flagrante delito na posse da res furtiva.

Ao ser interrogado às fls. 11/13, JUDSON negou a autoria delitiva.”

Quando interrogado pela autoridade policial, JUDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO disse (cf. Id. n.o 141299863 – pág. 14/15):

“QUE, o interrogando nega ter subtraído o molho de chaves e os controles do portão da casa da vítima; QUE, o interrogado afirma que entrou no interior da residência da vítima pois viu o portão aberto e que queria somente dormir no local; QUE, o interrogado não subtraiu nada do interior da casa da vítima; QUE, o interrogado é usuário de drogas e que a droga apreendida seria para seu próprio uso.”

Quando citado para responder à acusação, o réu não foi encontrado pelo oficial de justiça (cf. Id. n.o 141299863 – pág. 56).

Em razão disso, a 10a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá verificou novo endereço para citação do acusado (cf. Id. n.o 141299863 – pág. 58), porém, conforme consta da certidão exarada em 5 de março de 2020 (cf. Id. n.o 141299863 – pág. 62), o ato novamente não foi efetivado.

Citado por edital (cf. Id. n.o 141299877
)
, o acusado permaneceu inerte (cf. Id. n.o 141299878
)
, deixando de apresentar resposta à acusação. Em virtude disso, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como deferida a
produção antecipada de provas
(cf. Id. n.o 141299881
) aqui questionada.

Verifica-se que a infração penal ocorreu em 24 de novembro de 2019, ou seja, há aproximadamente 3 (três) anos, tempo bastante para comprometer a fidelidade dos testemunhos, como mostra a psicologia forense, que restará ainda mais agravado se não realizada incontinenti a prova oral.

À vista disso, diante do risco concreto de perecimento da prova testemunhal pelo decurso do tempo, mostra-se justificável sua produção antecipada, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“
Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a Terceira Seção do STJ, no julgamento do RHC n. 64.086/DF (Relator p/ acórdão Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 9/12/2016), considerou ser admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares,
como é o caso das testemunhas policiais
. Precedentes
” [STJ. AgRg no AREsp 2100890 / MS. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 19/9/2022].

“
1. Na espécie, o Agravante foi denunciado como incurso nos arts. 330 do Código Penal e 306, § 1.o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro. Citado por edital, pois não encontrado o Acusado nos endereços diligenciados, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional. O pedido do Ministério Público de produção antecipada da prova foi indeferido pelo Magistrado de primeiro grau.

Irresignada, a Acusação interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi provido pelo Tribunal estadual a fim de que as provas testemunhais requeridas fossem antecipadamente produzidas no Juízo de origem.

2. O entendimento da Corte estadual encontra apoio na jurisprudência desta Corte, pois a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 64.086/DF (Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 23/11/2016), considerou ser admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais. Precedentes
” [STJ. AgRg no HC 725481 / SC. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 13/6/2022].

Deste Tribunal, colaciono os seguintes arestos:

“[...] A produção antecipada de provas permitida pelo artigo 366 do Código de Processo Penal possui natureza acautelatória e visa resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do tempo no qual o processo permanece suspenso.”
(TJ/MT, N.U 1002575-20.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

“[...] Considerando que o fato ocorreu há muito, e que as únicas testemunhas não aparentadas com o réu ou a vítima são policiais militares, que conhecem de fatos criminosos parecidos diariamente, legitimada está a adoção da medida antecipatória face o risco concreto de perecimento de dados relevantes ao deslinde do caso, tendo em vista a alta probabilidade de esquecimento dos fatos distanciados [Precedentes do STJ].”
(TJ/MT, N.U 1001529-93.2019.8.11.0000, REL. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).

Ademais, soa oportuno ressaltar que a produção antecipada de provas não acarreta qualquer prejuízo ao acusado, uma vez que, além de o ato ser realizado na presença de defensor público, nada impede que, retomado futuramente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas novas provas consideradas úteis à defesa, ou repetidas, se indispensável, as provas produzidas antecipadamente.

Por derradeiro, no tocante ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” (TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022